Tribunal: TJMT
Processo: 1000486-17.2021.8.11.0109
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000486-17.2021.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VALDECIR GAZZIERO - CPF: 621.581.551-91 (RECORRENTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), JOSE REIS MOREIRA - CPF: 323.490.259-34 (RECORRIDO), PAULA DALL PIZZOL MOREIRA - CPF: 027.554.841-44 (ADVOGADO), JENNIFER VIEIRA FERNANDES - CPF: 042.903.871-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR RECONHECIMENTO ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ENDOSSO EM BRANCO. IMPOSSIBILIDADE DE O AUTOR, CESSIONÁRIO DE PESSOA JURÍDICA, PLEITEAR PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. VEDAÇÃO EXPRESSA. ART 8o, § 1o, DA LEI N. 9.099/95. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1.

Sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, fundada na ilegitimidade ativa
ad causam.

2.

Endosso em branco que não exige a identificação do beneficiário.

3.

Parte autora cessionária de pessoa jurídica, o que impossibilita o trâmite em sede de Juizados Especiais, a teor do artigo 8o, § 1o, I, da Lei 9.099/95.

4.

Incompetência em razão da pessoa que se trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.

5.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
VALDECIR GAZZIERO
(pessoa física), nos autos da ação de cobrança de cheque, em face de sentença de extinção sem resolução do mérito que reconheceu a ilegitimidade ativa por ausência de endosso ao autor, ora recorrente.

Em suas razões, em síntese, aduz que o título possui endosso em branco e que
“pela mera leitura do verso do cheque em debate, é possível se notar que o título de crédito em face de Daniel Traspadini. Esse terceiro, por sua vez, após realizar o endosso em branco no verso, o repassou à Valdecir Gazziero & Cia, que manteve o endosso em branco, justificando a cobrança da quantia pelo ora recorrente (já que essa espécie de endosso tem como característica justamente a não indicação do beneficiário, transformando o crédito nele estampado de titularidade de quem esteja na posse do título)”.

Requer a reforma da sentença para que seja considerada a sua legitimidade para propositura da demanda, bem ainda o julgamento do mérito para determinar o pagamento dos valores cobrados.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Destaco trecho da sentença recorrida:

“A parte reclamante pleiteia Ação de Cobrança de cheque emitido pelo reclamado.

O reclamado em sede de contestação arguiu a Ilegitimidade Ativa do demandante, posto que em caso de crédito personalíssimo a sua transferência somente é possível mediante a realização de ENDOSSO o que faltaria no respectivo caso.

Pois bem. Da análise dos documentos acostados na inicial, verifica-se que o reclamante não faz parte da relação jurídica.

Dispõe o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;”

Desta feita, da análise dos autos em especial do elemento do cheque que motiva a presente Ação de Cobrança, verifico que não existe qualquer endosso do respectivo ao ora demandante, não sendo possível verificar se o título foi validamente e formalmente endossado ao respectivo portador, que acaba por expor seu caráter de ilegitimidade Ativa, posto que o cheque, quando nominal, somente pode ser pago a pessoa indicada na própria cártula.

(...)

Diante do exposto, com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC/2015, OPINO pelo acolhimento da preliminar arguida na contestação e reconheço a ILEGITIMIDADE ATIVA do demandante, por assim resta ser extinto o feito sem resolução do mérito.

E, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, OPINO pelo julgamento de IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela parte reclamada”.

Como se disse, a parte recorrente aduz que é parte legítima para recebimento do valor constante do cheque por ser o portador da cártula, em razão de se tratar de endosso em branco.

Importante asseverar que o endosso em branco não exige a identificação do beneficiário.

Nessa linha, o e. Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA –
CHEQUES NOMINAIS – ENDOSSO EM BRANCO
EM UM DELES – DIREITO DE CRÉDITO DO PORTADOR DA CÁRTULA – PRELIMINAR DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – REJEITADA – MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa caso não cabalmente demonstrado o prejuízo decorrente da falta de instrução probatória e os impactos diretos disso na alteração do entendimento da sentença apelada, em respeito ao princípio do
pas de nullité sans grief.
2.
Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, se o cheque foi transmitido por endosso em branco, tem legitimidade para propor a ação monitória o portador da cártula. Para ajuizamento de ação monitória não se exige comprovação da origem da dívida, mas apenas a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo (RAC 1006193-61.2019.8.11.0003).

(N.U 1024350-36.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO –
CHEQUE NOMINAL – POSTERIOR ENDOSSO EM BRANCO – LEGITIMIDADE ATIVA DO PORTADOR –
LEGITIMIDADE PASSIVA DO EMITENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ – PAGAMENTO DEVIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO.

O portador de cheque, transmitido via endosso em branco detém legitimidade para a cobrança do título, consoante arts. 17, 20 e 22 da Lei n° 7.357/85.

O cheque, por definição, é uma declaração unilateral, por meio da qual o emitente dá uma ordem de pagamento à vista, para que seja pago o valor ali descrito, ao portador ou a uma terceira pessoa, de maneira que se mostra patente a legitimidade do emitente da cártula para figurar no polo passivo da demanda movida pelo portador, terceiro de boa-fé, que recebeu o título por endosso. Inteligência arts. 13, 15 e 47, I, da Lei n° .7357/85

Deveria a parte apelante, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, comprovar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não correu nos autos. Irrelevante a discussão acerca do negócio jurídico subjacente à emissão da cártula na medida em que esta circulou. Art. 25 da Lei de Cheques.

Improcedente alegação de cerceamento de defesa. Desnecessária a realização de perícia grafotécnica. Ausência de pertinência e o mínimo indício de falsidade.

Recurso improvido. Sentença mantida. Majoração dos honorários por conta do trabalho adicional na via recursal (art. 85, §§ 2°, 6° e 11 CPC).

(N.U 1022076-65.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023). (g.n.)

Defendeu o recorrente que o cheque foi nominal a terceiro (Daniel), que por sua vez endossou à empresa Valdecir Gazziero & Cia Ltda que, posteriormente, endossou ao autor como pessoa física, ambos endossos em branco.

Pois bem. O artigo 8o, § 1o, inciso I, da Lei no 9.099/95, dispõe:

Art. 8o Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

I -
as pessoas físicas capazes,
excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;
(g.n.)

Desse modo, impõe-se o reconhecimento da incompetência deste Juízo para processar e julgar o feito, já que figura no polo ativo da relação processual cessionário de direito de pessoa jurídica.

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE – CESSIONÁRIO DE DIREITO DE PESSOA JÚRIDICA – IMPOSSIBILIDADE DE RESIDIR EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PPROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Deve ser reconhecida a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, quando o demandante trata-se de cessionário de direito de pessoa jurídica, impossibilitado de demandar nos Juizados Especiais, nos termos do artigo 8o, § 1o, I, da Lei 9.099 /95.

(N.U 1034182-77.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INADMISSIBILIDADE. CHEQUE NOMINAL À PESSOA JURÍDICA. CESSÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE O AUTOR CESSIONÁRIO DE PESSOA JURÍDICA PLEITEAR PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. VEDAÇÃO EXPRESSA. ART 8o, § 1o, DA LEI No 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de cobrança proposta em razão de dois cheques emitidos, no valor de R$ 17.500,00, cada um. 2. Incompetência absoluta reconhecida. A sentença julgou extinto o feito, sem resolução de mérito sob o fundamento de que o art. 8o, § 1o, inc. I, da Lei no 9.099/95 veda a propositura e demanda no Juizado Especial por cessionário de direito de pessoa jurídica. O autor recorrente sustenta que não se tratou de cessão de crédito, mas sim de endosso. Entretanto, sem razão. No caso, os cheques (seq. 1.5) têm como beneficiária a pessoa jurídica “Cresol União dos Vales”. E, analisando o verso dos títulos, consta o nome do autor, todavia sem a assinatura da beneficiária.Certo é que os cheques foram emitidos em favor da pessoa jurídica e se eles foram emitidos em favor de determinada pessoa, para que fossem colocados em circulação por meio de endosso deveria constar a assinatura da beneficiária nas cártulas. Todavia, inexistindo a assinatura da beneficiária dos cheques em seu verso, não se pode concluir que houve endosso ao autor, motivo pelo qual a cessão de crédito seria a forma de transmissão do título, nos termos do art. 17, § 1o, da Lei no 7.357/1985, segundo o qual: “O cheque pagável a pessoa nomeada, com cláusula ‘não à ordem’, ou outra equivalente, só é transmissível pela forma e com os efeitos de cessão.”Sendo assim, os cheques emitidos originariamente em favor de pessoa jurídica e repassados à pessoa física não podem ser executados no Juizado Especial, uma vez que dessa forma age o autor como cessionário da pessoa jurídica. Portanto, conforme previsão do art. 8o, § 1o, I, da Lei no 9.099/95, que se veda a propositura de ação no Juizado Especial por cessionários de direito de pessoas jurídicas, deve ser mantida a sentença por inadmissibilidade do procedimento, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95. 3. Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-PR 00012868120228160111 Manoel Ribas, Relator: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 23/06/2023, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 23/06/2023)

Em face do exposto, reconheço,
ex officio,
a incompetência dos juizados especiais e determino a extinção do feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 51 da Lei 9.099/95.

Com essas razões, prejudicado o recurso interposto.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024